Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702052-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a sentença de ID 39752905, proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, diante da perda do objeto, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado ao apelante que comprovasse o recolhimento do preparo, na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção. Em seguida, considerando a petição do apelante, ID 39973899, foi-lhe concedido a oportunidade de efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro. Contudo, o recorrente colacionou documentos que comprovam o recolhimento simples do preparo e, mesmo assim, com idêntico vício do anterior preparo irregular, qual seja, de pagamento realizado em data posterior ao vencimento da guia. Ora, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção, em que pese a oportunidade dada para que o vício fosse sanado. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora